Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731999-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO BRUNO DE SOUZA MACHADO, NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA RECORRIDO: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, MARIO BRUNO DE SOUZA MACHADO DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 31 do RITR o preparo do recurso por uma das partes não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. Conforme esclarecido no caput do referido artigo, o preparo inclui o pagamento das custas processuais. Desta forma, apesar de constar erro de informação no site do TJDFT, a parte que pretende recorrer deve juntar o preparo e as custas independentemente de já terem sido recolhidos pela outra parte recorrente. Defiro prazo de dois dias ao recorrente MARIO BRUNO DE SOUZA MACHADO para juntar as custas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito